Tribunal: TJMT
Processo: 1043335-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1043335-32.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
EMBARGADA: MARIA EDUARDA PEREIRA DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença de parcial procedência em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, decorrente de não entrega de produto adquirido. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, e pleiteia sua reforma. Contrarrazões foram apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise de pontos relevantes suscitados pelo embargante, especialmente no tocante ao abatimento de valores depositados em juízo e à caracterização da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados no recurso, inclusive reconhecendo que eventual valor depositado em juízo deve ser abatido na fase de cumprimento da sentença, conforme determinado na própria decisão.
5. A alegação de contradição quanto à falha na prestação do serviço também não prospera, pois o acórdão foi claro ao apontar que a não entrega do produto e a ausência de solução administrativa justificam a condenação por danos materiais e morais.
6. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se confunde com omissão ou contradição, não sendo possível rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: " 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão aborda de forma clara e expressa todos os pontos relevantes suscitados pelas partes. 3. A simples discordância do embargante quanto ao entendimento adotado não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência externa citada no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043335-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 080.182.761-29 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025